Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700528-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE ANTONIO CARDOSO DE VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: VILMAR ALVES CARDOSO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar acerca da petição de ID 76350256 e documentos acostados nos IDs seguintes. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora